Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0703127-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO RIBEIRO VIDIGAL DE OLIVEIRA, EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA, CLAUDIRENE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Emílio Evaristo Vaquero de Almeida (sétimo réu) (ID 34015061) e recurso adesivo interposto por Rodrigo Ribeiro Vidigal de Oliveira (autor) (ID 34015069). Aviado o apelo principal, o d. magistrado a quo determinou a intimação da “parte apelada” para se manifestar acerca do recurso interposto pelo sétimo réu (ID 34015064), tendo tão somente o autor apresentado contrarrazões ao ID 34015068, bem como apelação adesiva. Nessa senda, tendo em vista que a determinação de intimação para apresentação de resposta indicou a “parte apelada” sem, contudo, mencionar explicitamente a quem se referia e, considerando que os demais réus, assim como o autor, igualmente figuram como apelados, determino sejam eles Premium Veículos Ltda, Wall Multimarcas Comércio de Veículos, Wallison Fabiano Ramos dos Santos, Ketty Karina Pimentel Vasconcelos, Alenice Almeida Matias da Silva e Claudirene Alves da Silva intimados (por meio da Defensoria Pública no exercício do múnus público de Curadora Especial), para, querendo, se manifestarem quanto ao apelo interposto pelo sétimo réu Emílio Evaristo Vaquero de Almeida. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora